Tribunal: TJSP
Processo: 0020201-26.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Decreto Presidencial no 8.172/2013. Recurso da defesa. Hipótese na qual o Magistrado a quo considerou, para o indeferimento do pedido, condenações e faltas graves posteriores à data da publicação desse diploma. Impossibilidade. Benefício que tem como referência o estágio da execução da pena em 25 de dezembro de cada ano. Descabe a interpretação extensiva acerca

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Decreto Presidencial no 8.172/2013. Recurso da defesa. Hipótese na qual o Magistrado a quo considerou, para o indeferimento do pedido, condenações e faltas graves posteriores à data da publicação desse diploma. Impossibilidade. Benefício que tem como referência o estágio da execução da pena em 25 de dezembro de cada ano. Descabe a interpretação extensiva acerca dos pressupostos à concessão da benesse. Competência privativa do Presidente da República, vinculado a juízo de conveniência e oportunidade, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0020201-26.2019.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIEGO
ARIEL GOMES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para conceder o indulto da pena imposta a DIEGO
ARIEL GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, no processo no
0111092-13.2012.8.26.0050 (PEC no 0001053-34.2016.8.26.0041), nos termos do
Decreto Presidencial no 8.172/2013 V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020201-26.2019.8.26.0041 -Voto no 27199 ci
2
Voto no: 27199
Agravo no: 0020201-26.2019.8.26.0041
Comarca: São Paulo
Agravante: Diego Ariel Gomes da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. Decreto Presidencial no
8.172/2013. Recurso da defesa. Hipótese na qual o Magistrado a quo
considerou, para o indeferimento do pedido, condenações e faltas graves
posteriores à data da publicação desse diploma. Impossibilidade.
Benefício que tem como referência o estágio da execução da pena em 25
de dezembro de cada ano. Descabe a interpretação extensiva acerca dos
pressupostos à concessão da benesse. Competência privativa do
Presidente da República, vinculado a juízo de conveniência e
oportunidade, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição
Federal. Preenchimento dos pressupostos objetivo e subjetivo. Decisão
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por DIEGO
ARIEL GOMES DA SILVA contra a r. decisão (fls. 38/39) que lhe indeferiu
o indulto regulamentado pelo Decreto Presidencial no 8.172/2013, por não
atender aos requisitos objetivo e subjetivo.
Sustenta a ilustre Defensoria Pública, em apertada
síntese, a inexistência de óbice à concessão do benefício (fls. 1/6).
Oferecida contraminuta (fls. 43/53), e mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020201-26.2019.8.26.0041 -Voto no 27199 ci
3
decisão (fls. 54), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 62/67).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
O deslinde da controvérsia cinge-se ao exame dos
requisitos à concessão do indulto da pena referente ao processo no
0111092-13.2012.8.26.0050 ao sentenciado DIEGO ARIEL GOMES DA
SILVA, com fundamento no artigo 1o, inciso XIV, do Decreto Presidencial no
8.172/2013, que teve seu pedido indeferido pelo MM. Juízo do DEECRIM 1a
RAJ, Comarca da Capital, por entender não preenchidos os requisitos
objetivo e subjetivo.
Ressalvado o entendimento esposado na r. decisão
agravada, as penas decorrentes de condenações por crimes praticados nos
anos de 2017 e 2018 não devem ser incluídas no cálculo para aferição do
preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto, pois posteriores à
publicação do referido Decreto Presidencial.
Assim, considerando que o agravante ostentava, à época,
uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, no regime inicial aberto (processo no 0111092-13.2012.8.26.0050),
e que alcançou o patamar de 1/6 (um sexto) da reprimenda ainda em prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020201-26.2019.8.26.0041 -Voto no 27199 ci
4
provisória e antes de 25 de dezembro de 2013, preenchido está o requisito
objetivo previsto no artigo 1o, inciso XIV, do aludido Decreto Presidencial
(cf. cálculo de fls. 129/131 do PEC no 0001053-34.2016.8.26.0041).
No mais, igualmente atendido o requisito subjetivo.
O Decreto Presidencial no 8.172/2013 apenas veda o
benefício para os casos em que se verifica anotação de falta disciplinar de
natureza grave, devidamente apurada em procedimento idôneo, desde que
cometida nos últimos doze meses de cumprimento da pena, contados
retroativamente à data de sua publicação.
A regra encontra-se expressamente prevista no artigo 5o,
in verbis:
Art. 5o. A declaração do indulto e da comutação de
penas previstos neste Decreto fica condicionada à
inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo
juízo
competente, em audiência de justificação,
garantido o direito aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave,
prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze
meses
de
cumprimento
da
pena,
contados
retroativamente à data de publicação deste Decreto.
§1o. A notícia da prática de falta grave ocorrida após a
publicação deste Decreto não suspende e nem impede a
obtenção de indulto ou da comutação de penas.
É cediço que não se cogita de interpretação extensiva
acerca dos pressupostos à benesse, notadamente porque a competência para
deliberação é privativa do Presidente da República, que em verdade lança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020201-26.2019.8.26.0041 -Voto no 27199 ci
5
mão do instrumento de política criminal, vinculado a juízo de conveniência e
oportunidade, como lhe autoriza o comando do artigo 84, inciso XII, da
Constituição Federal.
Assim, as faltas disciplinares praticadas pelo agravante
em 21 de março de 2018, 30 de abril de 2018, 29 de agosto de 2018 e 29 de
abril de 2019 (idem, fls. 476/480) não podem ser utilizadas em seu desfavor,
pois cometidas fora do período abarcado pela norma reguladora; não cabendo
ao julgador criar requisito não previsto no Decreto Presidencial.
Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Colenda
16a Câmara de Direito Criminal:
Agravo em Execução Penal Indeferimento do pedido
de indulto formulado com base no Decreto Presidencial
8.172/13 Falta grave cometida fora do lapso dos doze
meses anteriores à publicação do Decreto Requisitos
objetivo e subjetivo presentes
Recurso provido
(Agravo
de
Execução
Penal
9000009-83.2014.8.26.0625; Relator Desembargador
BORGES PEREIRA; Foro de Taubaté - 1a. Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 21/02/2017;
Data de Registro: 22/02/2017).
INDULTO DE PENAS
Decreto Presidencial no
8.172/13
Deferimento
Falta grave posterior à
publicação do Decreto
Irrelevância
Requisitos
presentes
Agravo improvido (Agravo de Execução
Penal
7002513-82.2015.8.26.0198;
Relator
Desembargador NEWTON NEVES; Foro de Franco da
Rocha
- Vara
do
Júri/Exec./Inf.
Juv.;
Data
do
Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro: 23/11/2016).
Agravo em Execução Penal
Pedido de indulto
formulado com base no Decreto Presidencial 8.172/13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0020201-26.2019.8.26.0041 -Voto no 27199 ci
6
Apenado que atendeu às exigências dispostas no
Decreto 8.172/13 para a obtenção do indulto, quais
sejam, a não aplicação de medida disciplinar pelo
cometimento de falta grave nos últimos doze meses de
cumprimento da pena e cumprimento de fração da pena
imposta
Cometimento de novo delito que implicou
apenas a prorrogação do período de prova do
livramento condicional de que gozava o apenado, em
nada interferindo no direito ao indulto Agravo provido
(Agravo
de
Execução
Penal
7001859-61.2016.8.26.0198; Relator Desembargador
JAIME FERREIRA MENINO; Foro de Franco da Rocha -
Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.; Data do Julgamento:
22/11/2016; Data de Registro: 24/11/2016).
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto de penas. Decreto
Presidencial no 8.172/13. Indeferimento. Falta grave
cometida fora do lapso dos doze meses anteriores à
publicação do Decreto. Requisitos objetivo e subjetivo
atendidos. Agravo provido (Agravo de Execução Penal
7001242-28.2015.8.26.0266; Relator Desembargador
LEME GARCIA; Foro de Itanhaém - Vara de Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de
Registro: 17/09/2015).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
conceder o indulto da pena imposta a DIEGO ARIEL GOMES DA SILVA,
qualificado nos autos, no processo no 0111092-13.2012.8.26.0050 (PEC no
0001053-34.2016.8.26.0041), nos termos do Decreto Presidencial no
8.172/2013.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR